Tribunal: TJES
Processo: 5029227-44.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-07-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5029227-44.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE REGRESSO. SEGURADORA. TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA. DATA DO DESEMBOLSO. JUROS DE MORA. TAXA SELIC. APLICAÇÃO IMEDIATA DA LEI Nº 14.905/2024. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

1. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis nos casos de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, devendo ser rejeitados, ainda que para fins de prequestionamento, quando ausente qualquer vício;

2. Esta Câmara firmou entendimento pela aplicação imediata da Lei nº 14.905/2024 aos processos pendentes de execução, estabelecendo que, a partir de 1º/09/2024, devem ser observados o IPCA como índice de correção monetária e a taxa SELIC, deduzido o IPCA, como juros de mora, nos termos dos arts. 389 e 406 do Código Civil, com a nova redação. Precedentes;

3. Sobre a indenização securitária a ser ressarcida, incidem correção monetária pelo IPCA a partir do efetivo desembolso e juros de mora pela taxa SELIC desde a citação, descontado o índice relativo ao IPCA;

4. Embargos parcialmente acolhidos.

Vitória, 07 de julho de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Embargos de Declaração na Apelação Cível nº. 5029227-44.2021.8.08.0024

Embargante: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais

Embargado: EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A.

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais contra o acórdão (ID 12825495) que, à unanimidade, negou provimento à apelação.

Em suas razões (ID 13267284), a seguradora, apontando contradição, questiona a modulação dos juros e correção monetária realizada no acórdão. Argumenta que o voto limitou a incidência da correção monetária até a citação, determinando a aplicação exclusiva da SELIC a partir desse marco, o que implicaria prejuízo ao valor final, defendendo a adoção da correção pela Tabela Prática de Atualização Monetária do TJES até 29/08/2024, devendo ser aplicada, posteriormente, a regra da nova redação do art. 406 do Código Civil.

Contrarrazões pela rejeição dos embargos (ID 13706354).

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 4 de junho de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

A empresa embargante se insurge contra o acórdão que negou provimento ao recurso interposto pela EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A, assim ementado:

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA. SEGURADORA. SUB-ROGAÇÃO DE DIREITO. DANO ELÉTRICO. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA PÚBLICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICABILIDADE. RECURSO CONHECIDO, MAS DESPROVIDO.

1. O exercício do regresso por seguradora se dá em sub-rogação de direitos, nos moldes do arts. 349 e 786 do Código Civil (CC), o que garante o exercício de titular do direito, com todas as prerrogativas de origem, inclusive a relação jurídica consumerista, quando existente;

2. As empresas prestadoras de serviços públicos respondem objetivamente pelos danos causados a terceiros, nos termos no art. 37, §6º, da Constituição Federal;

3. O laudo técnico, mesmo que produzido por empresa privada contratada pelo interessado, se não devida e especificamente impugnado e confrontado pela parte adversa, pode ser considerado pelo juízo;

4. A concessionária, mesmo sob sua incumbência, não comprovou nenhuma das causas excludente de responsabilidade;

5. A garantia de acesso à justiça e a responsabilidade das empresas públicas decorrem da Constituição Federal, que não são sobrepostas pela Resolução 414/2010 da ANEEL;

6. Recurso conhecido e desprovido.

A embargante, por sua vez, apontando contradição, questiona a modulação dos juros e da correção monetária realizada no acórdão, argumentando que o voto limitou a incidência da correção monetária até a citação, determinando a aplicação exclusiva da SELIC a partir desse marco, o que implicaria prejuízo ao valor final. Defende a adoção da correção pela Tabela Prática de Atualização Monetária do TJES até 29/08/2024, devendo ser aplicada, posteriormente, a regra da nova redação do art. 406 do Código Civil.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são admitidos quando há ocorrência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, devendo ser rejeitados, ainda que para fins de prequestionamento, quando não identificado nenhum vício.

A apelação versava sobre pretensão de regresso contra concessionária pública em razão de sinistro decorrente de problemas elétricos que teriam causado danos a bens do segurado.

O voto condutor modulou, de ofício, a correção e os juros de mora, determinando “que a correção monetária deve incidir desde a data do efetivo desembolso (Súmula nº 43 do STJ), pelo INPC, até a citação, a partir de quando deverá incidir apenas os juros moratórios (art. 405 do Código Civil), pela taxa SELIC, vedada sua cumulação com a correção monetária.”

Todavia, em razão da reforma do Código Civil implementada pela Lei nº 14.905/2024, houve definição expressa dos índices de correção e dos juros de mora a serem aplicados na hipótese de inexistência de estipulação contratual ou previsão legal específica, conforme disposto no parágrafo único do art. 389 e § 1º do art. 406, com a nova redação:

Art. 389. Não cumprida a obrigação, responde o devedor por perdas e danos, mais juros, atualização monetária e honorários de advogado.

Parágrafo único. Na hipótese de o índice de atualização monetária não ter sido convencionado ou não estar previsto em lei específica, será aplicada a variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), apurado e divulgado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), ou do índice que vier a substituí-lo.

[...]

Art. 406. Quando não forem convencionados, ou quando o forem sem taxa estipulada, ou quando provierem de determinação da lei, os juros serão fixados de acordo com a taxa legal.

§ 1º A taxa legal corresponderá à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 deste Código.

Em razão disso, a Câmara entendeu pela aplicabilidade imediada da Lei 14.905/2024 aos processos ainda pendentes de execução, estabelecendo que “
A partir de 1º/09/2024, deve-se aplicar o IPCA para correção monetária e a taxa Selic, deduzido o IPCA, como juros de mora, nos termos dos arts. 389 e 406 do Código Civil, com a nova redação dada pela Lei nº 14.905/2024
” (TJES. Classe: Apelação Cível, 5028638-37.2021.8.08.0024, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/05/2025).

No mesmo sentido:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE SEGURO. DANOS MATERIAIS CAUSADOS POR OSCILAÇÃO NA REDE ELÉTRICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. LAUDO TÉCNICO PRODUZIDO PELA SEGURADORA. NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADO. APLICAÇÃO IMEDIATA DA LEI Nº 14.905/2024 AOS CONSECTÁRIOS LEGAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1) Apelação cível interposta por EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A. contra sentença que, em sede de ação regressiva de seguro, julgou procedente o pedido para condená-la ao pagamento de R$ 4.918,50, corrigidos monetariamente e acrescidos de juros de mora desde o efetivo prejuízo. 2) A ação foi proposta por seguradora que indenizou seu segurado por danos materiais em equipamentos eletroeletrônicos, supostamente causados por oscilações na rede elétrica. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3) Há duas questões em discussão: (i) definir se a concessionária de energia elétrica pode ser responsabilizada objetivamente pelos danos materiais causados por oscilação de energia elétrica ao consumidor segurado; (ii) estabelecer se devem ser aplicadas, de forma imediata, as novas regras de atualização monetária e juros moratórios previstas na Lei nº 14.905/2024. III. RAZÕES DE DECIDIR 4) A seguradora tem legitimidade para propor ação regressiva contra o causador do dano, nos termos do art. 786 do Código Civil e da Súmula nº 188 do STF, podendo pleitear o ressarcimento do valor efetivamente pago ao segurado. 5) A concessionária de energia elétrica responde de forma objetiva pelos danos decorrentes da falha na prestação do serviço, com fundamento no § 6º do art. 37 da CF e no parágrafo único do art. 927 do CC, sendo dispensável a prova de culpa. 6) Restando demonstrados, por meio de laudo técnico e relatório de regulação, os danos aos equipamentos e o nexo de causalidade com a oscilação de energia, impõe-se a responsabilização da concessionária, que não produziu provas capazes de infirmar tais conclusões. 7) A alegação de unilateralidade do laudo técnico não prospera quando a concessionária não apresenta prova em sentido contrário, sendo dela o ônus de demonstrar a inexistência de falha na prestação do serviço, nos termos do inciso II do art. 373 do CPC. 8) Em relação aos consectários legais, deve ser aplicada a Lei nº 14.905/2024 às situações ainda pendentes de execução, conforme entendimento jurisprudencial consolidado, com a correção monetária pelo IPCA e os juros moratórios pela taxa Selic a partir da vigência, vedada a cumulação. IV. DISPOSITIVO E TESE 9) Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: 1. A concessionária de energia elétrica responde objetivamente pelos danos materiais decorrentes de oscilações na rede, desde que demonstrado o nexo causal e ausente causa excludente de responsabilidade. 2. O laudo técnico apresentado pela seguradora, quando não infirmado por prova em contrário, constitui elemento suficiente para comprovação do nexo de causalidade. 3. A Lei nº 14.905/2024 aplica-se de forma imediata aos processos pendentes, devendo ser observados o IPCA como índice de correção monetária e a Taxa Selic como juros moratórios, vedada a cumulação com outros índices. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, § 6º do art. 37; CC, arts. 786, parágrafo único do art. 927, parágrafo único do art. 389, e 406 (redação dada pela Lei nº 14.905/2024); CPC, inciso II do art. 373. Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula nº 188; TJES, Apelação Cível nº 24120332002, rel. Des. ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON, j. 08/08/2017; TJES, Apelação Cível nº 24151380268, rel. Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA, j. 29/05/2017; TJES, Apelação Cível nº 0017589-70.2019.8.08.0024, rel. Des. ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, j. 20/03/2023; TJES, Apelação Cível nº 024070300561, rel. Des. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, j. 29/09/2020; TJES, Apelação Cível nº 5012496-36.2022.8.08.0024, rel. Des. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, j. 14/03/2025; TJES, Apelação Cível nº 0019080-79.2019.8.08.0035, rel. Des. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, j. 09/04/2025. (TJES. Classe: Apelação Cível, 5028671-42.2021.8.08.0024, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/05/2025)

A despeito da tese da embargante de modulação para aplicação do índice conforme “
Tabela Prática de Atualização Monetária do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo até 29/08/2024 e juros moratórios de 1% ao mês desde a citação até o dia 29/08/2024
”, devem ser aplicados aqueles fixados no parágrafo único do art. 389 e §1º do art. 406, ambos do Código Civil, conforme redação conferida pela Lei 14.905/2024.

Diante do exposto,
acolho em parte os embargos de declaração
para determinar correção monetária, pelo IPCA, a partir do efetivo desembolso e juros de mora, a partir da citação, pela SELIC, descontado dele o índice relativo ao IPCA, na forma do parágrafo único do art. 389 e §1º do art. 406, ambos do Código Civil.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 07.07.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Sessão de 07 a 11.07.2025

Des. Ewerton Schwab Pinto Junior:
Acompanho o voto de e. Relatoria.